Tribunal: TJES
Processo: 5023576-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023576-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER RAMOS ANDRADA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023576-31.2021.8.08.0024

RECTE.: WAGNER RAMOS ANDRADA

RECDO.: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. CASA FLUTUANTE. LICENÇA AMBIENTAL. TRABALHO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Wagner Ramos Andrada em face do Município de Vitória, aduzindo o requerente que reside em uma casa flutuante, na Praia do Canto, onde exerce suas atividades laborais. Informa que foi lavrado um auto de infração e um auto de interdição unicamente por interesses políticos do Sr. Armando Fontoura Borges Filho, alegando que o mesmo não possuía licença ambiental para permanecer no local. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. O requerido ofertou defesa intempestiva no ID 5971306. Sobreveio sentença e o autor ofertou RI com pedido de assistência judiciária no ID 5971327, com contrarrazões no ID 5971331.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, decido JULGAR EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais genérico declinado no item “C” da inicial, com fulcro no art. 485, inciso I, do Estatuto Processual Civil, como também JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Inicialmente, não obstante a contestação tenha sido apresentada de forma intempestiva pelo Município de Vitória, a fazenda pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, razão pela qual revela-se inaplicável a almejada presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Não vejo qualquer indício de irregularidade na lavratura do Auto de Infração 80/2020 (ID 5971305 - Pág. 10). Conforme se infere do parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (ID 5971305 - Pág. 2, 3 e 4), o recorrente residia em uma casa flutuante e realizava serviços de reparos com utilização de fibra de vidro em embarcações. Ocorre que, nos termos da Lei Mun. 5.131/2000 e Res. COMDEMA 013/2014 seria necessário que o mesmo possuísse licença ambiental para realizar seu ofício. Pois bem. O autor, ora recorrente, não dispunha de qualquer licença, exercendo as funções de forma irregular. Além disso, pouco importa se a denúncia das atividades do autor realizada pelo então vereador Sr. Armando Fontoura Borges Filho tenha natureza política, ou, ainda, que tenha sido fruto de inimizade existente entre ambos, considerando que independentemente de sua ocorrência o ente público dispõe do poder/dever de polícia como forma de fiscalizar a prática ou abstenção de determinado fato em razão do interesse público (consubstancia-se nas premissas da discricionaridade, autoexecutoriedade e coercibilidade). Consta, ainda, que o recorrente fora previamente autuado em 03.04.2020 (auto de infração n. 310/2020 e de interdição n. 008/2020), tendo sido orientado a providenciar a licença ambiental, e, como assim não procedeu e diante de nova provocação dos agentes públicos através de denúncias, independentemente da origem, fora constatado que o recorrente continuava a exercer suas atividades sem o necessário licenciamento ambiental e em desacordo com as normas ambientais, razão pela qual fora realizada a demolição e apreensão em 28.04.2020, com a apreensão dos equipamentos utilizados (auto de apreensão n. 003551/2020), que é na prática o auto de demolição. Nota-se, claramente, que se passaram mais de 20 dias entre a autuação e a demolição do bem sem que o recorrente tenha apresentado defesa administrativa, ou, ao menos, tivesse paralisado as atividades poluidoras no local. Por fim, o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (privado) não impede a legítima ação do poder público, no caso, na proteção do meio ambiente (coletivo), eis que ambos se tratam de direitos constitucionalmente protegidos. Pensar de forma diversa permitiria a contintuidade de atividades poluidoras como garimpos e madeireiras, desde que a estrutura poluidora fosse utilizada como moradia, o que ocorre na ampla maioria desses casos. A questão social, ainda, não pode ser utilizada como justificativa para a manutenção de práticas irregulares em detrimento do meio ambiente. Assim, estando o autor a trabalhar de forma irregular, fatalmente é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)